Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM SALARIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA.
1. À luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os salários.
3. Não tendo os devedores se desincumbido do ônus de provar que os valores bloqueados merecem a proteção dada à poupança, tampouco às verbas salariais, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC, deve ser mantida a penhora.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.